Tribunal: TJMT
Processo: 1021115-76.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021115-76.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PEDRO PAULO MARTINS - CPF: 020.239.561-88 (RECORRENTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA. SALDO REMANESCENTE DA VENDA DE VEÍCULO APÓS BUSCA E APREENSÃO. SALDO NÃO APURADO. AUSÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 2o DO Decreto-Lei n. 911/1969. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença que que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que o saldo do recorrente deve ser apurado em ação prestação de contas, conforme dispõe o
caput
do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69, o que deveria se dar nos próprios autos de busca e apreensão.

2.
O recorrido aduz, preliminarmente, a coisa julgada, ao argumento de que a matéria já foi julgada através da Ação de Busca e Apreensão no 1034292-58.2018.8.11.0041. Entretanto, os autos se trataram tão somente da busca e apreensão do veículo e, em que pese o autor tenha peticionado no sentido de exigir o ressarcimento de valores, este pedido não foi analisado pelo juízo, não havendo o que se falar em coisa julgada.

3.
O Decreto-Lei n. 911 de 1o de outubro de 1969 estabelece as normas sobre alienação fiduciária e dispõe na segunda parte do art. 2o a obrigação do credor de entregar ao devedor (se houver), o saldo apurado entre o preço da venda e o pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes, com a devida prestação de contas

4.
Assim, antes de requerer o ressarcimento, faz-se necessário que o autor proponha ação para exigir a prestação de contas do credor, a fim de que se identifique o montante de parcelas pagas por ele ao banco, a venda do bem e o valor da venda e, por fim, a existência ou não de saldo a ser entregue ao devedor.

5
. Essa apuração se dá através da ação de exigir contas, cujo procedimento encontra-se disposto no artigo 550 e seguintes do CPC, na qual se verificará o saldo e constituirá o título executivo judicial em seu favor (art. 552 do CPC), razão pela qual deverá ser mantida a sentença de extinção sem julgamento do mérito, por ausência de interesse processual – art. 485, VI do CPC.

6.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
em face da sentença que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, ao fundamento de que eventual saldo a favor do recorrente referente à busca e apreensão do automóvel pela recorrida, deve ser apurado em ação prestação de contas, conforme dispõe o
caput
do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69, o que deveria se dar nos próprios autos de busca e apreensão.

O recorrente sustenta que a extinção do processo sem resolução do mérito caracteriza cerceamento a seu direito de ação. Assevera que não houve prestação de contas pelo banco reclamado e que a diferença entre o valor da dívida que possuía com o reclamado e o valor do bem pela tabela FIPE é de R$ 6.000,00 (seis mil reais), razão pela qual requer o ressarcimento.

O recorrido, em contrarrazões, suscita preliminar de
coisa julgada
sob fundamento de que a matéria já foi julgada através da Ação de Busca e Apreensão no 1034292-58.2018.8.11.0041, ajuizada perante a 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ, transitada em julgado. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Preliminar de coisa julgada

O recorrido suscita preliminar de coisa julgada, ao argumento de que a matéria já foi julgada através da Ação de Busca e Apreensão no 1034292-58.2018.8.11.0041, ajuizada perante a 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

Entretanto, aqueles autos se trataram tão somente da busca e apreensão do veículo e, em que pese o autor tenha peticionado no sentido de exigir o ressarcimento de valores, este pedido não foi analisado pelo juízo, não havendo o que se falar em coisa julgada.

Preliminar rejeitada

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se é devida ou não extinção do processo sem resolução do mérito e cabível a indenização pleiteada.

Trata-se de
“Ação de Ressarcimento”
proposta por Pedro Paulo Martins em face de Bradesco Administradora de Consórcios LTDA.

O reclamante sustenta que a instituição reclamada propôs uma ação com pedido liminar de busca e apreensão de seu veículo que, deferido, foi devidamente cumprido no processo n. 1034292-58.2018.811.0004, pela Terceira Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT. Informa que o valor devido ao Banco era de R$13.001,63 (treze mil, um real e sessenta e três centavos), enquanto que o valor do veículo estava acima de R$19.000,00 (dezenove mil reais) e que postulou o ressarcimento da diferença entre o valor do veículo e o da dívida, contudo, o pleito não foi analisado pelo juízo.

Aduz que a sentença proferida julgou procedente os pedidos da administradora para consolidar a posse e propriedade plena do veículo em seu favor, ficando facultada a venda do bem.

Requer na presente lide o ressarcimento do valor da diferença entre o valor veículo e a quantia devida à parte reclamada, pedido este que não foi analisado naqueles autos e que o reclamante fixa em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pois bem. O
Decreto-Lei n. 911, de 1o de outubro de 1969,
estabelece as normas sobre alienação fiduciária e dispõe na segunda parte do art. 2o a obrigação do credor de entregar ao devedor (se houver), o saldo apurado entre o preço da venda e o pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes, com a devida prestação de contas,
in verbis:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
.

§ 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

Desta feita, antes de requerer o ressarcimento, faz-se necessário que o reclamante interponha ação para exigir a prestação de contas, a fim de que se identifique o montante de parcelas pagas por ele ao credor, a venda do bem e o valor da venda e, ao final, a existência ou não de saldo a ser entregue ao devedor.

Aliás, em consulta realizada ao site do DETRAN/MT (anexa), não há qualquer informação de venda do veículo, permanecendo este em nome do reclamante em alienação fiduciária em favor de HSBC (BRASIL), Consórcio LTDA e transferido para SP em 07/05/2019.

Sem a devida apuração, não há que se falar em direito do reclamante ao ressarcimento de valores, pois a concretização da venda e o montante da dívida são desconhecidos.

No mesmo sentido, segue o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ARTIGO 2o DO DEC-LEI 911/69. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. A prestação de contas prevista no artigo 2o do Decreto-lei no 911/1969 decorre, por força de lei, da própria venda extrajudicial realizada pelo credor, de modo que o saldo remanescente, obtido entre o valor de venda do bem financiado e a dívida, deve ser restituído ao devedor, sob pena de enriquecimento ilícito.

2. Aplicada a multa diária para compelir a parte responsável a prestar contas, o atraso no cumprimento da diligência importa na cobrança da astreinte.

3. Estando as matérias (prestação de contas e multa diária) preclusas, em razão do trânsito em julgado, comportável o cumprimento de sentença de ambas.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5083278-55.2018.8.09.0000, Rel. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, julgado em 24/08/2018, DJe de 24/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO DECORRENTE DE BUSCA E APREENSÃO. INSCRIÇÃO CADASTRAL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 550 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO.

1 - Evidenciado, na espécie, o interesse processual da autora, tendo em vista a utilidade da pretensão jurisdicional, consubstanciada na prestação de contas decorrente de contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo, por meio do qual ocorreu a busca e apreensão do bem móvel e sua consequente venda extrajudicial.

2. Não há falar-se em inadequação da via eleita, uma vez que houve a inscrição cadastral da autora após a venda extrajudicial do veículo, permanecendo esta na condição de devedora da instituição financeira requerida, sendo descabida a exigência de prévio esgotamento da via administrativa.

3. Deve ser mantida a condenação da parte sucumbente na verba honorária, bem como o valor arbitrado, já que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJGO, Apelação (CPC) 0118221-35.2015.8.09.0051, Rel. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 5a Câmara Cível, julgado em 03/08/2017, DJe de 03/08/2017)

Por derradeiro, saliente-se que ao contrário do disposto na sentença recorrida, não é necessário que a liquidação se dê nos mesmos autos da ação de busca e apreensão, podendo se tratar se ação autônoma. Entretanto, não há como acolher o pedido do recorrente de ser ressarcido materialmente sem que se apure,
por determinação legal
, se existe saldo a ser devolvido.

Essa apuração se dá através da
ação de exigir contas
, cujo procedimento encontra-se disposto no
artigo 550 e seguintes do CPC,
na qual se verificará o saldo e constituirá o título executivo judicial em seu favor (art. 552 do CPC). Por estes motivos, deverá ser mantida a sentença de extinção sem julgamento do mérito, por ausência de interesse processual do autor – art. 485, VI do CPC.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de extinção da ação sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022